Tribunal: CARF
Processo: 10580.731268/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731268/2012-17
ACÓRDÃO
2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIVALDO LOPES VALVERDE FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 280/292) interposto por GIVALDO LOPES
VALVERDE FILHO em face do Acórdão no. 12-98.349 (e-fls. 243/276), que julgou a Impugnação
parcialmente procedente.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
3
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo aos anos-calendário de 2008, exercício de 2009, em razão da constatação da
seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito ou de investimento no ano-calendário de 2008, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal (e-fls.9 a 15). Foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o imposto de
renda apurado.
Cientificado do lançamento pela via postal em 05/10/2012 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 591), o sujeito passivo protocolou, em 06/11/2012, a impugnação (e-fls. 106/239), com as
seguintes alegações, resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
Alega em síntese que é empresário atuante no ramo construção civil e figura no
quadro societário da pessoa jurídica Porto Sol Construtora e Incorporadora Ltda,
CNPJ no10208503/0001-00. Possui reconhecimento no meio de atuação pela sua
qualidade e presteza no atendimento aos seus clientes. Sempre procurou se
mostrar firme no seu compromisso com a regularidade fiscal, tendo sido
surpreendido com a autuação.
Afirma que no curso da fiscalização detalhou todas as operações e apresentou
diversos documentos com o intuito de esclarecer a origem e comprovar a
tributação dos valores mencionados. Apesar disso a autoridade fiscal não
considerou suficientes seus esclarecimentos.
Menciona que requereu a Caixa Econômica Federal (CEF) cópia de todos os avisos
de lançamentos de créditos efetuados em sua conta corrente, mas não obteve
êxito junto à instituição financeira. Por conta da recusa registrou “uma queixa
perante o Banco Central do Brasil”.
Requer na forma do quanto dispõe o art.16 §§4o e 5o do Decreto no 70235/72 a
juntada a posteriori de documentos, e ante a possibilidade de não obter retorno
para o seu pleito, requer que seja oficiada a CEF para que forneça os extratos
comprobatórios da origem dos créditos efetuados na sua conta corrente, a fim de
que tais provas possam somar-se aos esclarecimentos ora apresentados no intuito
de elidir a autuação.
Em preliminar de nulidade o autuado alega expiração do prazo para a conclusão
da ação fiscal (aplicação do art.7o do Decreto no 70.235/72), menciona Portaria
SRFno3007/2001 e Princípios Constitucionais.
No mérito alega que os rendimentos omitidos têm origem conhecida e
comprovada e não configuram fato gerador previsto no RIR/99. Para tanto, faz
comprovação da origem dos depósitos bancários relacionando com datas e
valores conforme abaixo mencionados:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
4
a) recebimentos referentes ao empréstimo concedido à Toronto Engenharia Ltda
b) recebimento de parcelas pela venda de apartamento situado no Ed. Costa
leste;
c) recebimento de parcelas pela venda da casa da Rua Deusdete Queiroz;
d) recebimento de distribuição de lucros da Porto Sol Construtora e Incorporadora
Ltda;
e) recebimento referente a empréstimo concedido à Socializa Empreendimentos
Serviço e Manutenção Ltda;
f) transferência da conta poupança;
O contribuinte insurge-se contra a aplicabilidade da multa de oficio de 75% por
não ter sido comprovada a fraude e invoca a Súmula 14 do Primeiro Conselho de
Contribuintes. Além disso, alega que a multa teria efeito confiscatório violando a
Constituição Federal. Menciona doutrina e jurisprudência para dar amparo a seu
pleito.
Também à fl.121 o interessado não concorda com a utilização da Taxa SELIC, por
entender que não possui natureza de juros moratórios. Defende que apenas por
expressa disposição de lei ordinária acerca de cálculo de juros moratórios
incidentes em obrigações tributárias poderiam ser superiores a taxa de 1% ao
Mês. Aduz que a Lei no9065/95 não poderia estabelecer nova modalidade de
juros, mas apenas assentar a utilização de uma modalidade preexistente e de
natureza moratória. Logo, essa lei fere frontalmente direitos básicos garantidos
no CTN. Aponta doutrina e julgados.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-98.349 (e-
fls. 243/276), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, que
beneficia titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro presumido,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
5
necessita de comprovação do efetivo recebimento dos valores a título de
distribuição de lucros, especificando-se o meio utilizado e o momento em que
ocorreu o pagamento, não bastando para tanto a simples informação em
comprovante anual de rendimentos, recibos e livros contábeis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua
guarda.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foram afastados da tributação os seguintes depósitos devidamente comprovados
pelo recorrente:
O contribuinte também insurge-se na letra c que dois depósitos realizados no dia
28 de março seriam referentes a parcelas pela venda da casa da Rua Deusdete
Queiroz:
(...)
Para comprovação foi anexado o contrato por instrumento particular de compra e
venda de imóvel -CEF (24 de março de 2008, fls.165 a 172) no qual consta que o
valor da venda de R$150.000,00 foi pago com recursos próprios no valor de
R$111.676,51, recurso de conta vinculada do FGTS R$13.323,49 e financiamento
concedido no valor de R$25.000,00.
Segundo a fiscalização à fl. 14, o contribuinte não tinha apresentado qualquer
documentação relativa a essa operação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
6
De acordo com o extrato bancário de fl. 34 tratam-se de dois depósitos sob a
rubrica C VAL FIN que se referem aos valores recebidos pela venda do imóvel a
Elias Santana Carvalho e Maria Aparecida Siqueira Carvalho.
Logo, devem ser afastados da tributação os dois depósitos realizados no dia 28
de março de 2008 (fl.12).
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 21/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 292).
O Recurso Voluntário (e-fls. 280/291) foi interposto em 20/07/2018, reiterando todos os
argumentos apresentados na Impugnação com relação aos depósitos cuja tributação foi mantida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2.
Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da origem
dos depósitos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
7
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo legal, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo-se o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores foram depositados por determinadas pessoas em suas contas bancárias
e têm uma justificativa, e não foram submetidos à tributação por alguma razão.
Assim, é o recorrente quem deve comprovar que os depósitos não são decorrentes
de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo
trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
8
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842).
Feitas estas considerações sobre a norma, que também foram apresentadas no
Acórdão recorrido, verifica-se que o recorrente apresenta, em seu recurso voluntário, as mesmas
razões apresentadas em sede de Impugnação e que não trouxe outros documentos ou provas
hábeis e idôneas a comprovar a origem dos depósitos.
a) Recebimentos referentes ao empréstimo concedido à Toronto Engenharia Ltda
(CNPJ n. 00.798.358/0001-20)
O recorrente alega que teria concedido empréstimo à empresa e teria recebido em
retorno, três depósitos nos valores abaixo. O empréstimo teria sido feito sem a previsão de
pagamento de juros e multa:
11/02/2008 – R$ 3.500,00
10/03/2008 – R$ 2.500,00
25/04/2008 – R$ 1.200,00
A decisão de piso justificou a manutenção dos valores na base de cálculo do IRPF
devido sob a seguinte justificativa:
O interessado apresenta um recibo de empréstimo de fl.149, sem identificação da
pessoa responsável pela sua assinatura e sem documento de outorga de poderes
de representação da empresa para seu signatário. Além disso, os recibos de
quitação assinados pelo próprio contribuinte não são suficientes para comprovar
a origem dos seguintes depósitos:
(...)
Ocorre, para justificar a alegação do autuado e elidir a presunção de omissão de
rendimentos firmada pelo art 42 da Lei no 9.430/96 já citada, seria imprescindível
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
9
que fossem juntados ao processo: a) a apresentação dos contratos de mútuo
devidamente assinados e registrados pelas partes por ocasião da celebração dos
respectivos acordos; b) que o empréstimo fosse regularmente informado nas
Declarações de Ajuste Anual do interessado e contabilizado na Pessoa Jurídica
(fl.97) ; c) que restasse comprovada a efetiva transferência do numerário entre
credor e devedor (na tomada do empréstimo), bem como a comprovação da
restituição dos valores tomados pelo mutuário (ou de sua previsão de restituição,
caso os empréstimos ainda estivessem em andamento).
O recorrente reitera o mesmo argumento sem apresentar outros documentos,
argumentando que a justificativa teria sido dada e deveria ser reconhecida sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém, tratando-se
de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo
pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF1, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
10
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo
requerem formalidades mínimas para que sejam oponíveis ao Fisco, de modo que deve ser
mantido o lançamento com relação a este ponto.

2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
11

b) Recebimento de parcelas pela venda de apartamento situado no Edf. Costa
Leste
O recorrente alega que alienou imóvel para a Sra. MARIA IRACEMA GOMEZ VIEIRA,
pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), recebido em 7 (sete) parcelas, conforme
Escritura de Compra e Venda e recibo de quitação.
- 21/02/2008 – R$ 8.000,00
- 27/02/2008 – R$ 3.000,00
- 27/03/2008 – R$ 11.500,00
- 18/04/2008– R$ 11.500,00
- 20/05/2008 - R$ 11.500,00
- 29/08/2008 - R$ 3.847,00
- 26/09/2008 - R$ 5.000,00
Alega o seguinte:
Convém esclarecer que foram creditados em conta corrente o valor de R$
54.347,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais). Isto porque,
da quantia paga em 27/02/2008, no valor de R$ 3.653,00 (três mil, seiscentos e
cinquenta e três reais), uma parte foi depositado em conta – R$ 3.000,00 (três mil
reais), conforme recibo anexo, e o restante – R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e
três reais) foi recebido em dinheiro pelo Recorrente.
Sendo assim, também aqui não há que se falar em origem desconhecida dos
depósitos bancários acima identificados.
A DRJ analisou os documentos apresentados e considerou que tais depósitos não
teriam sido assim justificados pelas seguintes razões:
Da análise da escritura de compra e venda (fl.153) verifica-se que o Sr. Givaldo em
6 de maio de 2008 vendeu um imóvel pelo valor de R$55.000,00 e recebeu no ato
da lavratura da escritura o montante de R$55.000,00 em moeda legal e corrente e
que deu plena quitação, transferindo o domínio a Sra Maria Iracema Gómez
Vieira.
Ora, não há qualquer menção a pagamentos parcelados pelo contrário, a escritura
foi feita em maio e há depósitos anteriores e posteriores a esse mês. Logo as
justificativas do interessado não procedem no intuito de comprovar a origem dos
valores depositados.
Cabe destacar que consta nos autos do processo cópia de um cheque de
R$3.847,00, datado de 29/08/2008 mencionado às fls. 79 e 80 que não identifica
qualquer pagamento a título de compra de imóvel .
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
12
Ora, se a escritura apresentada pelo contribuinte indica que o valor teria sido
recebido à vista e em moeda corrente, sem fazer menção a parcelamento e dando quitação à
operação, não há como se admitir que os valores recebidos mensalmente seriam decorrentes da
referida venda.
Dessa forma, entendo que os valores devem ser mantidos.
c) Recebimento de parcelas pela venda da casa da Rua Deusdete Queiroz
Os dois depósitos foram excluídos pela DRJ, portanto, não há o que se analisar no
presente caso.
d) Recebimento de distribuição de lucros da Porto Sol Construtora e
Incorporadora Ltda (CNPJ n. 10.208.503/0001-00)
O recorrente lista vários valores que teriam sido recebidos no decorrer do ano
relativos a lucros distribuídos pela empresa Porto Sol, do qual é sócio. Em razão da isenção, requer
a exclusão dos valores da base de cálculo do IRPF devido. Justifica que a informação seria
confirmada por meio do comprovante de rendimentos pagos e o Balanço Patrimonial, conforme
folha 005 do Livro Diário registrado na JUCEB em 29/12/2010, bem assim confrontando os
lançamentos dos extratos bancários da empresa com os extratos do Recorrente.
O recorrente apresentou uma série de documentos2 que foram analisados pela
fiscalização referentes à empresa Porto Sol, tendo mantido os valores por não terem sido
comprovados que seriam lucros distribuídos provenientes da empresa. Vale o destaque:
O contribuinte foi reintimado várias vezes para complementar as informações
mas não o fez e por conta disso a autoridade fiscal autuou os depósitos
relacionados acima.
Na fase de impugnação o interessado anexou os mesmos documentos já
apresentados à fiscalização. Verifica-se que a empresa foi constituída em 9 de
julho de 2008 e que conforme cláusula 4a a sociedade iniciaria suas atividades
após a data do seu registro na JUCEB (22/07/2008).
De acordo com os extratos anexados às fls. 44 os referidos depósitos possuem as
rubricas de CRED AUTOR, com exceção dos abaixo relacionados:
(...)
Quanto aos depósitos que o contribuinte alega serem provenientes de lucros
distribuídos no ano de 2008, sob a rubrica cred autor . o art. 10 da Lei n° 9.249, de

2 Anexa cópias de alteração contratual de Porto Sol Construtora e Incorporadora Ltda EPP (fl.173), contrato
de constituição da empresa (fls. 175 a 177), cópias de balancete analítico de dezembro de 2008, datado de
31/05/2010 (fl.178), cópia do Termo de Abertura e de Encerramento (fl.179,186,188) , cópia de Balanço
Patrimonial de 31 de dezembro de 2008(fl.180,185), cópia de folhas do diário (181 a 184,187,190),
comprovante de rendimentos da fonte pagadora (fl.191), cópias de extratos bancários da Caixa Econômica
Federal , referente à agência aeroclube plazza conta 7310 (fls. 192 a 202) e referente à conta de sua
titularidade no 736 –4 (fls. 203 a 229).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
13
26/12/1995, dispõe que os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliada no País ou no exterior:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a
parcela do lucro distribuído excedente ao valor da base de cálculo do imposto,
diminuída dos impostos e contribuições, não se sujeitará à tributação, se a pessoa
jurídica demonstrar, por meio de escrituração contábil, efetuada de conformidade
com a legislação comercial, que o lucro contábil é superior ao determinado pelas
normas de apuração da base de cálculo do imposto calculado com base no lucro
presumido.
A partir da legislação já se pode entender que para distribuição de lucros deve
haver uma documentação que permita ser verificado o limite e se efetivamente
houve a alegada distribuição, bem como a transferência do numerário.
Conforme fl.134 da impugnação o interessado menciona valores depositados em
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008.
Tais créditos segundo o interessado referem-se ao montante de R$800.000,00
mencionado no comprovante de rendimentos de fl.191.
Estranho tal argumento, uma vez que mesmo que se fossem considerados todos
os depósitos relacionados inclusive os de depósitos em dinheiro e de cheque
não alcançariam a marca de 800 mil reais.
Quanto ao Balancete Analítico de dezembro de 2008 (fl. 178, 10/05/2010) não é
documento hábil para demonstrar os depósitos nos meses de setembro a
dezembro de 2008, não há coincidência de datas e valores aos depósitos.
Mesmo tratamento deve ser dado o documento de fl.181/182 com a data de
31/12/2008 CRED sócios valor 800.000,00. Não há depósito em 31 de dezembro
de 2008.
Também à fl.184 o interessado assinala no documento:
(...)
Não há qualquer vinculação com os depósitos realizados, logo não há como
alterar o lançamento.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
14
Mais uma vez urge salientar que não basta apresentar extrato em nome da
empresa sem comprovar a natureza dos valores ou se os mesmos já foram
tributados.
Além disso, não é comum que uma empresa com início de atividade em julho de
2008 e apresentação da primeira declaração pelo Lucro Presumido referente ao
período de 24/07/2008 a 31/12/2008, em 02/06/2009 , distribua lucro antes do
trimestre findo e em várias datas durante o mês.
Entendo que as razões apresentadas pela decisão de piso são pertinentes, e não
basta listar os nomes de quem fez os depósitos, os valores devem ser justificados e não há prova
hábil e idônea que confirme que os valores depósitos referem-se aos R$ 800.000,00 registrados e
nem que os vários depósitos corresponderiam a esta distribuição de lucros.
Diante do exposto, os lançamentos devem ser mantidos.
e) Recebimento referente à empréstimo concedido à Socializa
–
Empreendimentos Serviço e Manutenção Ltda (CNPJ n. 40.614.547/0001-00)
O recorrente reitera ainda o argumento no sentido de que teria concedido
empréstimo à empresa Socializa e teria comprovado a saída e entrada dos valores de suas contas.
Por se tratar de empréstimos, defende que tais valores não deveriam ser tributados.
A decisão de piso justificou a manutenção da tributação pelas seguintes razões:
Com relação ao credTED no valor de R$490.000.00 em 3 de dezembro de 2008 o
contribuinte alega que se trata do pagamento do empréstimo concedido a
Socializa Empreendimentos Serviços de Manutenção Ltda, atual razão social da
Yumantã Empreendimentos Ltda. Para comprovar o alegado anexa o recibo de
fl.230 assinado por ele próprio e tela do sistema de transferência de recursos
comerciais de fl.231.
Além disso, o interessado anexa recibos de fls.235 a 239 com carimbo de
diretoria da Socializa Empreendimentos para comprovar que os alegados
empréstimos foram feitos de forma parcelada desde outubro de 2008 até
19/12/2008(17/12/2012 “sic”) e extratos bancários de sua conta pessoal .
Repise-se que a origem de um depósito é composta pela prova de sua
procedência e de sua natureza. Em outras palavras, considera-se esclarecida a
origem de um depósito quando se pode precisar quem efetuou o depósito e a que
título isso ocorreu.
Com relação a alegado empréstimo à pessoa jurídica, caberia ao impugnante
apresentar, no mínimo, supostos contratos de mútuo realizados entre a pessoa
física e a pessoa jurídica, nos quais estivessem discriminados os valores que
haviam sido objeto de empréstimo, a forma e os prazos de pagamentos dos tais
empréstimos e, ainda, a demonstração do vínculo de cada crédito ao que fora
determinado nos contratos, bem como os respectivos pagamentos.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
15
O contribuinte simplesmente atribuiu diversos depósitos realizados em suas
contas pessoais a supostos empréstimos a uma pessoa jurídica .
Enfim, o ônus de comprovar a natureza da percepção dos rendimentos, ou seja, a
origem dos créditos bancários em suas contas pessoais, é exclusivamente do
contribuinte e, dessa forma, caberia a este carrear elementos de prova aos autos
capazes de sustentar suas alegações, o que não ocorreu.
Logo, conclui-se que o impugnante apresentou meras alegações sem respaldo em
elementos de prova hábeis a constatar a veracidade dos fatos alegados. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Dessa forma, por não restarem comprovadas as origens dos créditos como
decorrentes de empréstimos com pessoa jurídica mantém-se a infração apurada
pela Fiscalização em relação a tais crédito
Como destacado no tópico anterior, as comprovações de mútuos, principalmente
sem a cobrança de juros e correção monetária devem seguir requisitos mínimos. Os recibos
apresentados não são suficientes para comprovar que os valores depositados correspondiam a
devolução de mútuos.
f) Transferência da Conta Poupança
Alega que o valor creditado em 12/03/2008 refere-se a transferência da conta
poupança do Recorrente para a conta corrente, e requer a intimação da Caixa Econômica Federal
para que forneça os extratos solicitados pelo Recorrente, a fim de comprovar a origem do referido
crédito. A DRJ também analisou o argumento e o documento apresentado, senão vejamos:
De acordo com o extrato de fl.34 , trata-se de crédito autorizado. Em nenhum
momento há informação de que se trata de uma transferência entre contas de
mesma titularidade. Ademais, cabe ao interessado demonstrar por meio de
documentação que o valor saiu de sua conta poupança para a conta objeto da
autuação; portanto mantido o lançamento.
Sem a identificação da titularidade não há como se admitir que esteja comprovada
a origem em conta do mesmo titular, devendo ser mantido o depósito.
No que diz respeito ao pedido de intimação da CEF e de diligência, verifica-se que a
decisão de piso também analisou a questão e indeferiu o pedido de diligência, pois o recorrente
teria que ter promovido as comprovações devidas. Destaca-se que ele foi instruído e teve várias
oportunidades de promover tais comprovações, e insistiu nos mesmos documentos e argumentos
que a fiscalização já tinha rechaçado, de modo que, não há como se admitir a realização de
diligência no presente caso.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.495 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731268/2012-17
16
Conforme destacado pela decisão de piso, tratando-se de matéria de prova, o ônus
de demonstrar de maneira convincente os fatos alegados pertence a quem os alega, no caso a
recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor e
a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não. Portanto, se algum valor de depósito tivesse sido comprovado,
como tendo origem a empresa, a fiscalização teria considerado. Porém, o recorrente apenas
apresentou comprovação hábil e idônea a comprovar os dois depósitos referentes à venda do
imóvel que já foram considerados (recurso de conta vinculada do FGTS R$13.323,49 e
financiamento concedido no valor de R$25.000,00).
Ante o exposto, tendo em vista que a recorrente não apresenta fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
3.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 310
DF CARF MF
Original